Tribunal: TJBA
Processo: 8046406-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8046406-61.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELAD
A
/AGRAVAD
A
: P.I.L. ENTRETENIMENTO LTDA - ME

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA
Nº
1.184 - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 - CNJ.
MONTANTE
INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cív
el nº 8046406-61.2019.8.05.0001,
negou provimento ao
recurso e
manteve a e
xtinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a cobrança de
R$
2.524,94 (dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)
, referente
a
débito decorren
te de aplicação de Multa de Infração. O
Município sustentou a inaplicabilidade do Tema
nº

1.184 - STF ao caso, uma vez que a Execução foi proposta antes da fixação da tese e o valor ultrapassa o limite municipal para débitos de pequeno valor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se o valor de R$
2.524,94 (dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)
afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor;
e

definir se o Tema nº 1.184 – STF pode ser aplicado de forma retroativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema
nº
1.184 - STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da Execução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros.

4
. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de Execuções Fiscais por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 -
dez mil reais
), superior ao limite municipal de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
.

5.
O a
rt. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024 - CNJ

estabelece que
o parâmetro para aferição do baixo valor é o montante indicado pelo
E
xequente,
na data do ajuizamento
da demanda, sendo irrelevante a atualização monetária superveniente para fins de configuração do interesse processual.

6. No caso concreto, o valor histórico (
R$ 2.524,94 -
dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos
) situa-se abaixo do teto nacional de
R$ 10.000,00
(
dez mil reais
)
, autorizando o reconhecimento da inutilidade da via judicial para a satisfação de crédito antieconômico.

7. Atos normativos infralegais municipais, como portarias e acordos de cooperação técnica, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ, em sede de repercussão geral.

8. A extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 1.021; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Portaria PGM Salvador n. 052/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJBA, Apelação n. 0506108-34.2018.8.05.0004; TJBA, Agravo Interno n. 0785196-49.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8046406-61.2019.8.05.0001
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo Agrava
d
a

P.I.L. ENTRETENIMENTO LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.